Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-52.2023.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000433-52.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), UELTON JUNIOR ALVES GARCIA - CPF: 031.529.431-05 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. O representante do Ministerio Publico Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela concessão parcial da ordem.

Habeas Corpus Criminal no 1000433-52.2023.8.11.9005

Paciente:
Uelton Junior Alves Garcia

Impetrado:
Juizado Especial Criminal de Peixoto de Azevedo

Juiz de Direito Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de Julgamento:
01/06/2023

Ordem na pauta: 07

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI No 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.

No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei no 9.099/95.

Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz do Juizado Especial Criminal de Peixoto de Azevedo, que recebeu a denúncia ofertada nos autos de no 1001028-65.2022.8.11.0023, instaurado para apuração da prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sem a prévia realização da audiência preliminar do art. 72 da Lei no 9.099/1995.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante reclamou a concessão liminar da ordem para suspender o trâmite do processo até o julgamento do presente
writ
. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
, a fim de ver trancado o feito de no 1001028-65.2022.8.11.0023.

Deferida de

ofício ordem liminar em
habeas corpus
para anular o processo desde o início, determinando seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito, com obediência,
stricto sensu
, às regras insculpidas na Lei 9.099/95 (id. 165165162).

A autoridade impetrada, oficiada para tanto, deixou de apresentar informações.

Parecer do Ministério Público no id. 166232223, manifestando-se pela concessão parcial da ordem impetrada.

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Almeja o paciente o trancamento da ação penal em razão da não comprovação da autoria, bem como da ausência de crime de desobediência em razão de penalidade já imposta no juízo cível.

Sustenta, também, a nulidade processual diante da ausência de designação da audiência preliminar assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei no 9.099/95.

O paciente está sendo processado pela prática, em tese, do crime de desobediência previsto no art. 330, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Como cediço, o trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

HABEAS CORPUS. – TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

O trancamento de Termo Circunstanciado, pela via do “habeas corpus”, é medida excepcional, somente admissível quando, pela mera exposição dos fatos narrados se verificar que há a imputação de fato manifestamente atípico, que não existe elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade.

(N.U 1000149-49.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

HABEAS CORPUS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1. O remédio somente admite obstar o andamento de feito criminal quando comprovada, de forma inquestionável, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, atipicidade de conduta ou qualquer circunstância extintiva de punibilidade, não admitindo dilação probatória.

2. Ordem denegada.

(N.U 1000028-50.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

Narra a denúncia que,
na unidade prisional de Peixoto de Azevedo, o paciente, no exercício de suas atribuiçãoes como Policial Penal, desobedeceu a ordem legal de funcionário público no dia 29/12/21, descumprindo as decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinavam o retorno às atividades funcionais dos servidores envolvidos na paralisação geral.

Com efeito, ao que me afigura,

existem indícios suficientes da autoria e da existência do crime de desobediência, considerando a resposta da paciente e de seus colegas às ordens de serviço no 07 e 11, expedidas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, que determinavam o retorno das atividades laborais na referida unidade prisional, nesse contexto, foi informado que "a presente ordem não será de pronto atendida".

Ademais, debates aprofundados sobre provas e fatos devem ocorrer durante a instrução da ação penal, pois demandam exame aprofundado da matéria fático-probatória (STJ, RHC n. 128.681/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020).

Assim, a matéria de fundo deve ser examinada durante a instrução processual, para segurança jurídica da própria paciente, ao que se adiciona o fato de não existirem elementos suficientes para entendimento diverso.

Melhor sorte assiste à paciente em relação ao pedido de anulação da decisão que recebeu a denúncia sem que tenha sido designada a audiência preliminar.

É que, como dito na decisão que concedeu a medida cautelar, no âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72, da Lei no 9.099/95.

Neste caso, porém, tem-se que o Ministério Público propôs, em 02/05/2022, antes mesmo da realização de qualquer audiência, denúncia contra a autora do fato, que foi recebida pelo d. Juízo em 20/07/2022, designando, diretamente, audiência de instrução e julgamento.

Pela redação do art. 76, porém, o Ministério Público deveria, forçosamente, antes do oferecimento de denúncia e de forma fundamentada, pronunciar-se sobre a transação penal.

Somente após essa fase é que estaria legitimado para oferecer denúncia.

Ofertada esta, ainda, deveria ser designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que seria dada a palavra ao defensor para responder à acusação, nos termos do art. 81 da Lei no 9.099/1995, sendo que, somente após isso, o Juiz poderá decidir quanto ao recebimento da denúncia.

Nos presentes autos, como visto, houve uma total inversão, eis que a denúncia estava posta sem informação sobre a realização de qualquer audiência ou a possibilidade
concreta
de transação, sendo a exordial acusatória recebida de pronto, sem oportunização de defesa prévia, o que contraria o espírito da Lei no 9.099/95, pois nulifica todo o procedimento posto.

Nesse sentido, jurisprudência desta E. Turma Recursal sobre o tema:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. PROCESSUAL PENAL NO JUIZADO ESPECIAL. DEFESA ORAL PRELIMINAR NÃO OPORTUNIZADA. ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099/95. MÁCULA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A defesa técnica é aquela exercida por profissional legalmente habilitado, com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e irrenunciável. Ao acusado não é dado apresentar sua própria defesa, quando não possuir capacidade postulatória. São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória. 2. O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença. 3. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual os pacientes figuraram como réus, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 4. Ordem concedida para declarar a nulidade do recebimento da denúncia e da audiência de instrução criminal, para que lhe seja oportunizada a defesa oral prevista na primeira parte do artigo 81 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-MT - HC: 11002013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 09/06/2014)

À vista de tudo o que se disse e se expôs
, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem
, confirmando a liminar antes deferida, apenas para
anular o processo desde o início, determinando seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito, com obediência,
stricto sensu
, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023